Tribunal: TJES
Processo: 5029802-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029802-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SEBASTIAO CELSO SILVA BORGES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029802-82.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO:
SEBASTIAO CELSO SILVA BORGES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por SEBASTIAO CELSO SILVA BORGES, para: I) declarar a nulidade do contrato de nº 1211540820 e determinar o cancelamento definitivo dos descontos feitos no benefício previdenciário do requerente de n° 1655413837, referente ao respectivo contrato, devendo a requerida proceder com as devidas baixas no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação desta Sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); II) condenar a requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A, a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário, que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada desconto) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; III) condenar a parte requerida BANCO AGIBANK S.A a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AS PROVAS ANEXADAS PELA RÉ EM SEU RECURSO INOMINADO SÃO ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO [OCORRIDA EM 06/12/2022 E O COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA 06/08/2018], DE MODO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS PARA A ADMISSÃO NA REFERIDA FASE PROCESSUAL. AO SE PARTIR DE TAL PRECEITO, A ACEITAÇÃO DE PROVAS NOVAS PRODUZIDAS NO CURSO DO PROCESSO E APRESENTADAS TÃO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO, EM VERDADE, ACARRETA PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. ISTO PORQUE SÓ É POSSÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA NO ÂMBITO DO RECURSO INOMINADO QUANDO, A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 435 DO CPC, A PARTE ANEXAR AOS AUTOS OS DENOMINADOS “
DOCUMENTOS NOVOS
”, QUE SÃO AQUELES “
DESTINADOS A FAZER PROVA DE FATOS OCORRIDOS DEPOIS DOS ARTICULADOS OU PARA CONTRAPÔ-LOS AOS QUE FORAM PRODUZIDOS NOS AUTOS.
” POR TAIS RAZÕES, NÃO SERÃO CONSIDERADAS AS PROVAS ANEXADAS PELA PARTE RECORRENTE EM SEU RECURSO INOMINADO.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO STATUS QUO ANTE, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)